Tribunal: TJDFT
Processo: 0703220-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703220-27.2022.8.07.0000 RECORRENTE: FLAVIO ECKERMANN RECORRIDO: MARA ABREU MIARI VIDIGAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONTA-CORRENTE. SISBAJUD. SALÁRIO. I – É admissível o bloqueio judicial de salário ou proventos encontrados em conta-corrente, por meio do Sisbajud, mesmo diante da regra do art. 833, inc. IV, do CPC, quando limitado em 30%, pois nesse percentual não há prejuízo à sobrevivência nem violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18. II – A penhora de dinheiro, em conta-corrente, está em consonância com o disposto nos arts. 835 e 854 do CPC, bem como é o meio apto a garantir a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional. III – Agravo de instrumento desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, defendendo, em ligeira síntese, a impenhorabilidade absoluta de valores percebidos a título de benefício previdenciário. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 833, inciso IV, do CPC. Isso porque, a decisão colegiada veio a lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: “Na execução em exame, verifica-se que a penhora on-line foi de R$ 3.425,83 e a r. decisão determinou a liberação do saldo correspondente a 70% da quantia referente à parcela salarial penhorada, em favor do agravante-executado (id. 110176618, pág. 2, autos originários) (...) o agravante-devedor exerce atividade remunerada, logo, o bloqueio de 30% da verba recebida do INSS e da verba de R$ 300,00 não prejudicará sua subsistência (...) Outrossim, o agravante-devedor não indicou qualquer outro bem à penhora, tampouco manifestou interesse no pagamento” (ID 34353712). Com efeito, a inversão do que foi decidido pelo acórdão recorrido demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice o apelo não mereceria transitar, porquanto o entendimento colegiado no sentido de que é possível “a penhora de parte dos vencimentos do devedor, asseguradas a sua dignidade e subsistência”, encontra-se em harmonia com a jurisprudência que promana da Corte Superior. Veja-se: AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. TESE DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA 83 DO STJ. PENHORA DE VERBAS DE NATUREZA SALARIAL. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO MÍNIMO NECESSÁRIO À SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. SÚMULA 83 DO STJ. AFERIÇÃO DO COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. SÚMULA 7 DO STJ. FUMUS BONI IURIS NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A concessão de efeito suspensivo a recurso pressupõe a demonstração conjunta da probabilidade de provimento, bem como do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC/2015, requisitos esses não demonstrados na hipótese. 2. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional. 3. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que, mesmo havendo decisão monocrática no julgamento do recurso em hipótese não prevista legalmente, eventual equívoco ocorrido no julgamento fica superado com a submissão do recurso ao Órgão Colegiado, através do respectivo agravo interno, não havendo que se falar em violação ao princípio da colegialidade. Precedentes. Súmula 83/STJ. 4. Conforme definido pela Corte Especial, no julgamento do REsp n. 1.815.055/SP, "embora não se possa admitir, em abstrato, a penhora do salário do recorrido com base no § 2o do art. 833 do CPC/15, [...] é possível determinar a constrição, à luz da interpretação dada ao art. 833, IV, do CPC/15, quando, concretamente, ficar demonstrado nos autos que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor e sua família", nos termos do entendimento exarado pela Corte Especial nos EREsp n. 1.582.475/MG. Súmula 83/STJ. 5. Ademais, verificar se os valores penhorados, cujo levantamento foi autorizado na origem, influem na subsistência do executado, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, medida essa vedada nesta instância extraordinária, ante o óbice da Súmula 7 do STJ, não sendo o caso de revaloração do quadro fático-probatório, como pretende fazer crer o agravante. 6. Agravo interno desprovido. (AgInt na Pet 14.879/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 11/5/2022) (g.n.). Dessa forma, incide, na espécie, “a Súmula n. 83/STJ, que também é aplicável aos recursos interpostos somente com base na alínea a do permissivo constitucional” (AgRg no AREsp 1923971/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 16/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029